Tribunal: TJMT
Processo: 0050115-65.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0050115-65.2013.8.11.0041
APELANTE: ELIETE MARTA REINERS
APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
Há equívoco de distribuição para este Relator, porquanto compõe a Quarta Câmara de Direito Privado e o processo esta em trâmite na Terceira Câmara de Direito Privado.
À Secretaria para providências.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges